Tribunal: TJES
Processo: 0029513-21.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 0029513-21.2014.8.08.0035

APELANTES:
MIRELA COMÉRIO E OUTROS

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – JUROS CAPITALIZADOS – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO – PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO – INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DA LEI DE USURA AO CONTRATO BANCÁRIO – SÚMULA 596 DO E. STF – ABUSIVIDADE DE JUROS AFASTADA – TAXA MÉDIA DE MERCADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NOS PARÂMETROS DO ART. 85 DO CPC – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a capitalização dos juros deve vir pactuada de forma expressa e clara, o que ocorreu no caso em exame, com previsão expressa no parágrafo primeiro da cláusula sétima do contrato firmado entre as partes.

2. São inaplicáveis as disposições da Lei de Usura às taxas de juros aos contratos realizados por entes que integram o sistema financeiro nacional. Inteligência da súmula 596 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

3. A análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação. No caso em exame, os documentos acostados ao contrato indicam o percentual de juros 1,635% ao mês (fls. 27/28), ao passo que a taxa média de mercado para esse tipo de contratação disponível no sitio eletrônico do Banco Central do Brasil perfazia o valor de 1,67% ao mês. Portanto, não há falar em abusividade.

4. É cediço que, ao arbitrar a verba honorária, o juiz, com fundamento no artigo 85 do Código de Processo Civil, deve se ater tanto aos parâmetros numéricos (entre 10 e 20%), quanto à gradação da sua base de cálculo. A sentença arbitrou os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, ou seja, no mínimo legal, estando em conformidade com a gradação prevista. Não se mostra possível, pois, a redução do montante, sob pena de infração à expressa previsão legal.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
05
de
março
de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029513-21.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRELA COMERIO e outros (4)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – JUROS CAPITALIZADOS – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO – PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO – INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DA LEI DE USURA AO CONTRATO BANCÁRIO – SÚMULA 596 DO E. STF – ABUSIVIDADE DE JUROS AFASTADA – TAXA MÉDIA DE MERCADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NOS PARÂMETROS DO ART. 85 DO CPC – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a capitalização dos juros deve vir pactuada de forma expressa e clara, o que ocorreu no caso em exame, com previsão expressa no parágrafo primeiro da cláusula sétima do contrato firmado entre as partes.

2. São inaplicáveis as disposições da Lei de Usura às taxas de juros aos contratos realizados por entes que integram o sistema financeiro nacional. Inteligência da súmula 596 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

3. A análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação. No caso em exame, os documentos acostados ao contrato indicam o percentual de juros 1,635% ao mês (fls. 27/28), ao passo que a taxa média de mercado para esse tipo de contratação disponível no sitio eletrônico do Banco Central do Brasil perfazia o valor de 1,67% ao mês. Portanto, não há falar em abusividade.

4. É cediço que, ao arbitrar a verba honorária, o juiz, com fundamento no artigo 85 do Código de Processo Civil, deve se ater tanto aos parâmetros numéricos (entre 10 e 20%), quanto à gradação da sua base de cálculo. A sentença arbitrou os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, ou seja, no mínimo legal, estando em conformidade com a gradação prevista. Não se mostra possível, pois, a redução do montante, sob pena de infração à expressa previsão legal.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
05
de
março
de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0029513-21.2014.8.08.0035

APELANTES:
MIRELA COMÉRIO E OUTROS

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consoante relatoriado,
cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MIRELA COMÉRIO E OUTROS
contra r. sentença de fls. 222/224, proferida pelo D. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, q
ue julgou procedente o pedido inaugural, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada por

BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor dos Apelantes.

Em suas razões recursais (fls. 226/243), os Apelantes alegam, em síntese, a impossibilidade de cobrança de juros capitalizados por ausência de previsão contratual expressa.

Defendem a ilegalidade da aplicação de juros em patamar superior à Lei de Usura, ainda que seja instituição financeira.

Argumentam que a taxa de juros praticada é bem superior à média de mercado da época.

Sustentam que os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos, pois arbitrados em valor excessivo.

Contrarrazões às fls. 246/257 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se nos requerimentos finais o pedido de nulidade da sentença por cerceamento defesa, “julgando procedentes os pedidos consubstanciados à exordial” (fl. 243). No entanto, inexistiu qualquer fundamentação sobre a alegada nulidade no corpo das razões recursais, além de a segunda parte do pleito ser incompatível com o intento da parte Apelante, já que se insurge contra sentença que a condenou ao pagamento de valores decorrentes de contrato de abertura de crédito. Assim, os requerimentos em questão nem sequer merecem exame mais aprofundado.

Ultrapassado esse ponto, passa-se ao exame da alegada abusividade no contrato objeto do litígio e, desde logo, entendo que a sentença deve ser mantida.

Sem delongas, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973827/RS, sob o rito dos Recursos Repetitivos, entendeu pela possibilidade de
“capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n.1963-17/2001 (em vigor com MP 2.170-36/201), desde que expressamente pactuada”
.

O contrato foi firmado no ano de 2014, assim, em atenção ao julgamento acima citado, possível a capitalização de juros.

A Corte Superior entende, ainda, que, apesar de ser possível a capitalização de juros em tais situações, tal condição deve vir pactuada de maneira expressa e clara, sendo suficiente para tanto a indicação de juros anual superior ao duodécuplo da mensal com o fim de permitir a cobrança da taxa efetivamente contratada,
in verbis
:

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso em exame, há previsão expressa na avença firmada, conforme se extrai do parágrafo primeiro da cláusula sétima:

SÉTIMA – [...] OS JUROS DE QUE TRATA O PREÂMBULO DESTA CLÁUSULA SERÂO DEBITADOS/CAPITALIZADOS MENSALMENTE, A CADA DATA BASE [...]

Desse modo, inexiste ilegalidade na avença sob exame pela previsão expressa da capitalização de juros, na forma acima transcrita.

Quanto à aplicabilidade da Lei de Usura, é entendimento sumulado do Excelso Supremo Tribunal Federal que as disposições da referida legislação são inaplicáveis às instituições financeiras:

Súmula 596, STF: As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

No tocante à afirmação genérica de abusividade dos juros pactuados,
este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que

[...] É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...](TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação.

Verifica-se que os documentos acostados ao contrato indicam o percentual de juros 1,635% ao mês (fls. 27/28), ao passo que a taxa média de mercado para esse tipo de contratação disponível no sitio eletrônico do Banco Central do Brasil perfazia o valor de 1,67% ao mês. Portanto, não há falar em abusividade.

Por fim, em relação ao alegado excesso no valor fixado a título de honorários sucumbenciais, é cediço que, ao arbitrar a verba honorária, o juiz, com fundamento no artigo 85 do Código de Processo Civil, deve se ater tanto aos parâmetros numéricos (entre 10 e 20%), quanto à gradação da sua base de cálculo, vejamos:

Art. 85. [...] § 2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez
e o
máximo de vinte
por cento sobre o
valor da condenação
, do
proveito econômico obtido
ou,
não sendo possível mensurá-lo
, sobre o
valor atualizado da causa
, atendidos: [...]

A sentença arbitrou os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, ou seja, no mínimo legal, estando em conformidade com a gradação acima prevista. Não se mostra possível, pois, a redução do montante, sob pena de infração à expressa previsão legal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo a sentença inalterada.

Em atenção à previsão contida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e dos judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
majoro
os honorários em 12% (doze por cento), levando em consideração a simplicidade da matéria, o tempo de tramitação do recurso e a atividade laborativa exigida no presente feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/3/2024.

Voto: Acompanhar a relatora.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões

Sessão do dia 05.03.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.